Tribunal: TJMT
Processo: 1023348-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023348-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTER NUNES BARROS JUNIOR - CPF: 015.434.131-29 (AGRAVANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONSIDERAÇÃO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CÁLCULO DAS FRAÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena para incluir o período de prisão preventiva na fração destinada à progressão de regime. O agravante, condenado a 8 anos e 4 meses por roubo qualificado, permaneceu preso provisoriamente por 5 meses e 20 dias. Pleiteia-se a contagem desse período como tempo de pena cumprida na fração referente à progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o período de prisão preventiva deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime;
(ii) estabelecer o método adequado para o cálculo da detração e sua aplicação nas frações exigidas para progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O período de prisão cautelar deve ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida, conforme o art. 42 do Código Penal.

4.

O cálculo da fração para progressão de regime deve considerar o total da pena aplicada, deduzindo-se, posteriormente, o tempo de prisão provisória, para evitar prejuízo ao reeducando e garantir a observância do princípio da legalidade e da individualização da pena.

5.

A detração diretamente nas frações para progressão é mais benéfica ao reeducando, em conformidade com o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, e permite maior adequação às finalidades da execução penal.

6.

Precedentes do tribunal corroboram o entendimento de que o período de prisão provisória deve ser considerado após o cálculo da fração necessária para a progressão de regime, reforçando que se trata de tempo de pena efetivamente cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O período de prisão preventiva deve ser considerado como pena efetivamente cumprida.

2.

A detração deve incidir sobre as frações para a concessão de benefícios de progressão de regime, considerando a totalidade da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42; Lei nº 7.210/84, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJMT, N.U. 1006872-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Julgado em 07/05/2024.

2.

TJMT, N.U. 1020525-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena, para incluir o período de prisão preventiva na fração destinada à progressão de regime, em favor do reeducando
Valter Nunes Barros Junior
, nos autos do PEP n. 2000060-21.2024.8.11.0064.

O agravante sustenta que o cálculo de liquidação de pena está incorreto, sob argumento de que o período de prisão provisória deveria ser computado como tempo de pena cumprida na fração referente à progressão de regime, e não abatido da pena definitiva.

Argumenta que, ao ser obrigado a cumprir 1/6 da pena de 8 anos e 4 meses (o que corresponde a 1 ano, 4 meses e 16 dias), descontando-se o período de prisão provisória (5 meses e 20 dias), restaria a ele cumprir em regime fechado 10 meses e 26 dias.

Diante disso, pugna provimento do recurso, realizando novo cálculo de pena computando o período de prisão provisória na fração do período de progressão.

O Ministério Público manifestou em contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
234584186
).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
234584183
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id.
246467155 - Pág. 5
opinou pelo provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o recurso visa à retificação do cálculo de pena, para que o período de prisão provisória seja computado direto na fração para a progressão de regime.

Na hipótese, denota-se que o agravante, condenado por roubo qualificado à pena definitiva de 8 anos e 4 meses, permaneceu preso provisoriamente por 5 meses e 20 dias.

No cálculo da pena realizado pelo juízo, esse período foi descontado da pena definitiva, resultando em uma pena de 7 anos, 10 meses e 10 dias. A partir dessa base, o agravante deveria cumprir 1/6 da pena, equivalente a 1 ano, 3 meses e 25 dias, em regime fechado.

Irresignado, o reeducando requereu a realização de novo cálculo de pena computando o período de prisão provisória na fração do período de progressão.

Todavia, o Juízo da Execução indeferiu o pedido da defesa acerca da detração no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime, porque que “[...]
o período de detração se encontra inserido no cálculo de pena, conforme se verifica da aba eventos
”.

Sobre o assunto, argumentou o Ministério Público, sob Id. 234584186 - Pág. 2, in verbis:

“Assim, correto o posicionamento do Magistrado, que realizou a soma das penas e depois descontou os tempos de prisão provisória cumprida pelo Agravante, ou seja, realizou-se a detração e estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, uma vez que, de fato, deve ser abatido da pena total, o período equivalente à parte em que esteve segregado provisoriamente, em face do disposto no artigo 42 do Código Penal.”

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

A divergência entre as partes reside no modo de cálculo da detração, que não é definido legalmente.

Ocorre que, ao contrário do posicionamento adotado pelo Magistrado, entendo que
a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar
, porque além de ser mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda ao disposto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84 e ao disposto no artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Com efeito, está previsto no artigo 42 do Código Penal, que:

“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.
(destaquei)

Do dispositivo legal, extrai-se que o tempo da prisão provisória deve ser computado da pena privativa de liberdade. Consequentemente, a detração deve ser considerada como tempo de pena cumprida.

Nesse contexto, como as frações para fins de benefícios levam em conta o total de pena cumprida, obviamente a detração deve incidir em referidas frações.

Ou seja, para efeito de detração, o tempo de segregação provisória deve ser computado como período de pena já cumprido.

Logo, esse tempo deve não apenas ser descontado do total das penas remanescentes, como ainda observado para constatação dos lapsos temporais (frações) necessários à obtenção de benefícios.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar.
(N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INCLUIU COMO DETRAÇÃO OS PERÍODOS DE PRISÃO PREVENTIVA E, DE CONSEQUÊNCIA, DESCONTOU-OS DA ATUAL FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO AGRAVADO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – CÔMPUTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.210/84 E ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO IMPROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.
(N.U 1020525-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) (destaquei)

Desse modo, o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e descontado do montante exigido para a progressão de regime e não ser abatido da pena aplicada na sentença a fim de impor-se sobre o saldo remanescente a fração de progressão correlata, como fez o juízo
a quo
.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao agravo em execução penal, para retificar o
cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado na fração relativa à concessão da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024